Tribunal: TJPA
Processo: 0101389-32.2015.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0101389-32.2015.8.14.0068

APELANTE: NEILSON DA SILVA GOMES

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, I E II DO CPB.

NULIDADE PROCESSUAL
: AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CP QUANTO AO RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA.
INOCORRÊNCIA
. VÍTIMA E TESTEMUNHAS RECONHECERAM O APELANTE NA DELEGACIA, SENDO TAL RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. ADEMAIS, EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO, CASO DOS AUTOS.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E

CONCISOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE, COMO CEDIÇO, TEM VALIDADE E ESTÁ APTO A SUBSIDIAR O JUÍZO EM SUA DECISÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete

dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
NEILSON DA SILVA GOMES
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Correa, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, redação anterior, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 7327811, que no dia 06 de novembro do ano de 2015, por volta das 00:30, na Rua Domingo Nivaldo Lima, próximo ao bar do “
Manel Patal
”, Bairro São Benedito, Município de Augusto Correa, o ora apelante, em companhia de terceiros, mediante grave ameaça exercida com uso de arma branca, subtraiu da vítima Ana Cristina Sousa Borges, uma bicicleta TB Track, de cor azul, e um aparelho celular.

Conforme os autos, a vítima transitava pela rua quando foi abordada pelo apelante que a ameaçou com um terçado, tendo chegado a colocá-lo no pescoço da vítima para que esta não reagisse, e logo em seguida chegaram seus comparsas que o auxiliaram na ameaça segurando a vítima da qual levaram a bicicleta e o aparelho celular.

De acordo com a exordial acusatória, o sr. Valdinei Barbosa Reis presenciou os fatos e recuperou a bicicleta ao tomá-la das mãos do apelante que fora preso pouco tempo depois e apresentado na delegacia onde foi reconhecido pela vítima e pela testemunha, ressaltando a denúncia que o aparelho celular não chegou a ser recuperado.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Em ID 7327812, foi recebida a denúncia;

Em ID 7327865, resposta à acusação;

Em ID 7327877, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 7327878 a 7327897;

Em ID 7327899/900, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CP, restando sua pena base cominada em 06 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias multa, patamar mantido na segunda fase e elevada na terceira fase em razão das agravantes, passando, ao final, a ser de 07 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 7327910, a defesa

alegou nulidade processual por ausência do reconhecimento formal do réu, nos termos do art. 226 do CP e, no mérito, em tese única, pela absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 7327911, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 8754309, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, apesar de não ter suscitado a suposta nulidade como preliminar, como tal

procederei à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

Quanto à alegada nulidade em virtude da não obediência aos requisitos legais para reconhecimento do apelante, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo.

Observa-se dos autos, IPL anexado em ID 7327802 a 7327804, que a vítima reconheceu o apelante já na delegacia, logo após sua prisão em flagrante, mesma oportunidade em que foi reconhecido também pela testemunha do crime, o sr.

Valdinei Barbosa Reis, havendo nos autos relato de que teria confessado a prática delitiva perante a autoridade policial, afirmando que o aparelho celular fora vendido por seus parceiros na empreitada criminosa.

O
reconhecimento foi ratificado na audiência de instrução e julgamento, ID 7327878/7327879, oportunidade em que a vítima, perante o Juízo, reconheceu o apelante, sem nenhuma sombra de dúvida, como autor do crime do qual fora vítima quando trafegava na via pública, afirmando ter sido este quem a ameaçou com um terçado em seu pescoço.

Ressalto, por oportuno, que a defesa, em alegações finais orais, ID 7327897, momento processual adequado, não fez qualquer manifestação acerca da alegada nulidade, restando, portanto, precluído o momento para alegação de tal matéria, pois, como cediço, nulidades ocorridas durante a instrução processual devem ser arguidas em alegações finais, senão, vejamos a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por ter a vítima e testemunhas efetivamente reconhecido o réu, ora apelante, em Juízo e por não ter a defesa se manifestado quanto a eventual nulidade do reconhecimento no momento processual adequado, e em respeito ao
princípio
pas de nullité sans grief,

rejeito a preliminar.

MÉRITO

No que concerne ao mérito da demanda, busca a defesa a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, não podendo esta se dar, afirma, com base somente na palavra da vítima.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, não há como ser dado provimento ao apelo, pois, como restou comprovado pelas provas trazidas aos autos, especialmente o depoimento firme e conciso da vítima, em ID de nº 7327878/79/80, que de forma esclarecedora relatou ao Juízo a dinâmica dos fatos, depoimento igualmente esclarecedor prestado pela testemunha Lucivaldo Moura Menezes, ouvida em ID 7327881/82/83/84, que corroborou aquele prestado pela vítima e que foi corroborado pelo depoimento igualmente esclarecedor prestado pela testemunha Pedro Erik Mota Pereira, ID 7327885/86/87, e que aqui peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos, dúvida não há acerca da ocorrência do crime e de sua autoria.

O apelante foi ouvido em Juízo, ID 7327888/89/90/91/, deu sua versão dos fatos, afirmando estar com os demais participantes do crime, mas negando qualquer participação no delito, afirmando, porém, desconhecer todas as testemunhas ouvidas, bem como afirmando ter sido a pessoa que devolveu a bicicleta à vítima, fato negado pela vítima e testemunhas, não sendo crível que uma vítima de crime praticado com grave ameaça, após ser auxiliada por determinada pessoa, passe,

deliberadamente, a acusar tal pessoa da autoria do referido crime, não havendo, portanto, como se promover a pleiteada absolvição e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
tendo em vista que são amplas e fartas as provas trazidas ao caderno processual e todas apontam o ora apelante, sem nenhuma dúvida, como autor do crime em apreço.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de participação do apelante na conduta delitiva não há como prosperar, pois, dos elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas foi coerente e coeso, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, aptos a confirmar os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante efetivamente participou do crime de roubo, sendo a pessoa que ameaçou à vítima com um terçado em seu pescoço para que esta lhe entregasse seus pertences, uma bicicleta e um telefone celular, agindo em unidade de desígnios com seus comparsas, não identificados, restando comprovada a ocorrência do crime em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância e deve prevalecer sobre a negativa do acusado uma vez que é comum este negar a prática delitiva, ao passo que aquela viu o agente de perto, o que facilita seu reconhecimento, e não tem interesse de apontar como criminoso alguém que jamais viu, pois seu interesse é somente incriminar o culpado e não acusar inocentes, não havendo, portanto, como prosperar a tese de negativa de autoria sustentada pelo ora apelante em Juízo e em seu apelo.

Neste sentido é a remansosa jurisprudência, vejamos:

Roubo. Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal. 1 -
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância
, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia. 2 - Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 07196362020208070007 DF 0719636-20.2020.8.07.0007, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 01/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. 1)
A palavra da vítima consiste em prova idônea e hábil para o reconhecimento da autoria
, sobretudo porque em consonância com outros elementos de prova. Precedentes TJAP. 2) A falta de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta o reconhecimento da majorante, constituindo ônus da defesa provar a alegação de que se tratava apenas de um simulacro ou arma de brinquedo. Precedentes STJ. 3) Recurso provido. (TJ-AP - APL: 00404855420188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Tribunal)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, na forma como descrito na denúncia, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que comprovada sua efetiva participação na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória.

Vejamos então o dispositivo legal:

Roubo

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º

A pena aumenta-se de um terço até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se promover a absolvição, nos moldes da fundamentação supra.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 27 de
junho
de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/07/2022